Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722115-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAR DOS SANTOS MONCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Verifica-se que a autora/agravante requereu, na origem, a homologação da desistência da ação (petição ID 165500968). Assim, intime-a para manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora